Tribunal: STF
Processo: ARE 1578221
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Proventos de aposentadoria. Serventuário de cartório extrajudicial. Vinculação ao salário mínimo. Não recepção pela Constituição da República. Enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Manutenção do valor nominal dos proventos fixados antes da Lei estadual nº 14.016, de 2010. Possibilidade. Agravo provido. Recurso parcialmente provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a improcedência do pedido. A controvérsia central refere-se ao recálculo de proventos de aposentadoria de serventuário de cartório extrajudicial.



    2. O recorrente pleiteia a fixação dos proventos em conformidade com o número de salários mínimos estabelecidos na Lei estadual nº 10.393, de 1970. Argumenta que as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.016, de 2010, não se aplicam aos aposentados ou àqueles que já haviam cumprido os requisitos para a aposentadoria sob o regime anterior.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reajuste de proventos de aposentadoria de serventuários de cartórios extrajudiciais com base no salário mínimo; e (ii) definir se as alterações da Lei estadual nº 14.016, de 2010, aplicam-se aos aposentados ou àqueles que já haviam cumprido os requisitos para aposentadoria sob a Lei estadual nº 10.393, de 1970, no que tange à manutenção do valor nominal dos proventos.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, entende que é incabível a utilização do salário mínimo como indexador de benefício previdenciário, por expressa vedação constitucional.



    5. A jurisprudência da Segunda Turma do STF firmou-se no sentido de que, embora a vinculação ao salário mínimo seja vedada, o valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado antes da entrada em vigor da Lei estadual nº 14.016, de 2010, deve ser mantido.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo provido. Recurso extraordinário parcialmente provido para assentar que, sendo incabível a vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016, de 2010, com a aplicação dos reajustes pertinentes. Invertidos os ônus de sucumbência, observada a proporcionalidade.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL RECÁLCULO DOS PROVENTOS Pretensão de reajuste conforme o salário mínimo e com limitação da alíquota de contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70 Não cabimento Reajuste do benefício, mediante a vinculação ao salário mínimo, não foi recepcionado pela CF/88 Incidência da Súmula Vinculante nº 4 do E. STF Legalidade da regra de reajustamento pelo IPC-FIPE e com novas alíquotas para manter o equilíbrio financeiro atuarial, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 14.016/10 Matérias não debatidas pelo E. STF no julgamento da ADI nº 4.420/SP Inexistência de direito adquirido a regime jurídico Precedentes deste E. Tribunal Sentença de improcedência mantida. Apelo não provido.” (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXVI e LV, 7º, inc. IV, 40, § 8º, 102, § 2º, e 201, § 4º, da Constituição da República e contrariado o decidido pelo STF na ADI nº 4.420/SP.



    2.1. Afirma que, na forma do decidido no precedente mencionado, as alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.106 não se aplicam aos cartorários que, como o recorrente, já estavam aposentados ou tinham cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393, de 1970, os requisitos necessários à sua concessão.



    2.2. Assevera, ainda, que ”a aposentadoria do recorrente deve ser regida pela Lei 10.393/2010, que traz como critério reajuste em quantidade de salários mínimos, (pelo que) cogitar-se a impossibilidade da quantidade de salário mínimo (valor nominal), deixaria o recorrente sem o benefício nos moldes à ele concedido, porém sendo o indexador o IPCA/FIPE” (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A teor do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, no tocante à impossibilidade de utilizar-se o salário mínimo como indexador de benefício previdenciário, observo que o agravante tem razão quanto à base de cálculo dos proventos.



    4. Nesse sentido, tem sido decidida a controvérsia no âmbito da Segunda Turma. Confiram-se as ementas a seguir:



    “Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionistas e aposentados de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. Valor nominal dos proventos. 4. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010.” 



    (ARE nº 1.490.726-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/09/2024, p. 20/09/2024). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 29.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 



    3. Embargos de declaração acolhidos em parte.” 



    (ARE nº 1.421.920-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos acrescidos). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 24.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



     1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 



    3. Embargos de declaração acolhidos em parte.” 



    (ARE nº 1.418.876-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/11/2023, p. 17/11/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 



    2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário-mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    4. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 



    5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    6. Agravo regimental parcialmente provido, por maioria, para manter o valor nominal fixado a título de proventos antes da Lei 14.016/2010.”



    (ARE nº 1.442.929-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red p/ o Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 19/06/2024).



    5. Cito ainda, em acréscimo, os seguintes pronunciamentos individuais transitados em julgado: RE nº 1.398.810/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/12/2023, p. 07/12/2023, RE nº 1.4309.55/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/05/2023, p. 17/05/2023, RE nº 1.501.309/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2024, p. 08/10/2024.



    6. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, provendo-o parcialmente para assentar que, incabível a vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo, deve, entretanto, ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016, de 2010, a esse sendo aplicáveis os reajustes pertinentes. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, de forma proporcional. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator